Tribunal: STJ
Processo: 5048019-80.2022.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2216806 - RS(2025/0203436-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CLAUDINEI DOS SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DESCAMINHO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. O agravante foi condenado, em primeiro grau, à pena de 1 ano, 5 meses
e 4 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 334
do Código Penal. Em segunda instância, o Tribunal de origem reduziu a
pena a 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, substituindo a
pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.
2. No recurso especial, foram questionados o acréscimo na primeira fase da
dosimetria, o estabelecimento do regime semiaberto e a fixação da pena de
prestação pecuniária.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a fração de aumento de 1/8
sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial negativa na dosimetria
da pena é desproporcional; (ii) saber se o montante da pena aplicada
autoriza a fixação do regime inicial aberto; e (iii) saber se o valor da
prestação pecuniária fixado acima do patamar mínimo pode ser reduzido
em razão da alegada hipossuficiência econômica do agravante.
III. Razões de decidir
4. A fração de
sobre o mínimo legal para cada vetorial negativa na
1/8
dosimetria da pena é critério amplamente aceito pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, garantindo que a sanção seja estabelecida de
forma justa e proporcional, não havendo ilegalidade na sua aplicação.
5. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar as
circunstâncias judiciais previstas no
do Código Penal. No caso, a
art. 59
reincidência e a presença de circunstância judicial desfavorável justificam a
imposição de regime inicial mais severo, mesmo com pena inferior a 4 anos.
6. A alteração do valor da prestação pecuniária fixada pelas instâncias
ordinárias, com base na capacidade econômica do acusado e nas
Documento eletrônico VDA54714086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:36
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 356a15e0-0a4e-4dcb-b777-2de693653c48

peculiaridades do caso concreto, demandaria reexame do acervo fático-
probatório, providência vedada na via do recurso especial, conforme o
enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54714086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:36
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 356a15e0-0a4e-4dcb-b777-2de693653c48

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2216806 - RS(2025/0203436-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CLAUDINEI DOS SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DESCAMINHO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. O agravante foi condenado, em primeiro grau, à pena de 1 ano, 5 meses
e 4 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 334
do Código Penal. Em segunda instância, o Tribunal de origem reduziu a
pena a 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, substituindo a
pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.
2. No recurso especial, foram questionados o acréscimo na primeira fase da
dosimetria, o estabelecimento do regime semiaberto e a fixação da pena de
prestação pecuniária.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a fração de aumento de 1/8
sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial negativa na dosimetria
da pena é desproporcional; (ii) saber se o montante da pena aplicada
autoriza a fixação do regime inicial aberto; e (iii) saber se o valor da
prestação pecuniária fixado acima do patamar mínimo pode ser reduzido
em razão da alegada hipossuficiência econômica do agravante.
III. Razões de decidir
4. A fração de
sobre o mínimo legal para cada vetorial negativa na
1/8
dosimetria da pena é critério amplamente aceito pela jurisprudência do
Documento eletrônico VDA54436663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:43
Código de Controle do Documento: 60adf9d3-a433-4bd8-bb20-ced508466967

Superior Tribunal de Justiça, garantindo que a sanção seja estabelecida de
forma justa e proporcional, não havendo ilegalidade na sua aplicação.
5. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar as
circunstâncias judiciais previstas no
do Código Penal. No caso, a
art. 59
reincidência e a presença de circunstância judicial desfavorável justificam a
imposição de regime inicial mais severo, mesmo com pena inferior a 4 anos.
6. A alteração do valor da prestação pecuniária fixada pelas instâncias
ordinárias, com base na capacidade econômica do acusado e nas
peculiaridades do caso concreto, demandaria reexame do acervo fático-
probatório, providência vedada na via do recurso especial, conforme o
enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDINEI DOS SANTOS DE
OLIVEIRA contra decisão monocrática

) que conheceu parcialmente
(e-STJ fls. 319/323
do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
Consta dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau, à pena
de 1 ano, 5 meses e 4 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
por infração ao
do Código Penal.
art. 334
Em segunda instância, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo
da defesa para reduzir a pena aplicada a 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime
semiaberto, sendo deferida a substituição da pena privativa de liberdade por duas
penas restritivas de direitos.
No recurso especial, foram questionados o acréscimo na primeira fase da
dosimetria, o estabelecimento do regime semiaberto e a fixação da pena de prestação
pecuniária.
Neste regimental a defesa sustenta, inicialmente, que a dosimetria da pena
merece reforma no que concerne à fração de aumento da pena-base. Argumenta que a
aplicação da fração de
sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial
1/8
negativa mostra-se desproporcional, defendendo que o cálculo deveria incidir sobre o
intervalo entre as penas mínima e máxima previstas abstratamente para o delito.
Documento eletrônico VDA54436663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:43
Código de Controle do Documento: 60adf9d3-a433-4bd8-bb20-ced508466967

Alega, outrossim, a possibilidade de fixação do regime inicial aberto para o
cumprimento da reprimenda. Aduz que a primariedade do acusado e o montante da
pena aplicada, inferior a 4 anos, autorizariam a imposição do regime menos gravoso,
nos termos do
§ 2o, alínea 'c', do Código Penal.
art. 33,
Por fim, insurge-se contra o valor fixado a título de prestação pecuniária.
Sustenta a necessidade de redução do montante de 3 salários mínimos, alegando
hipossuficiência econômica e falta de fundamentação concreta para a fixação acima do
patamar mínimo, destacando a ocupação do agravante, que é marceneiro, e a renda
mensal percebida.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão
agravada, redimensionando a pena-base, alterando o regime prisional para o aberto e
reduzindo o valor da prestação pecuniária.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito das alegações defensivas, o recurso não apresenta argumento
capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de
forma que merece ser integralmente mantida.
No que tange à dosimetria da pena-base, verifica-se que a decisão
agravada manteve o entendimento de que a fração de aumento utilizada pelas
instâncias ordinárias foi adequada.
Conforme exposto na decisão agravada, a individualização da pena é tarefa
que envolve juízo de discricionariedade vinculada do magistrado, o qual deve observar
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
No caso em tela, a utilização da fração de
sobre o mínimo legal para
1/8
cada vetorial negativa é critério amplamente aceito e adotado pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. Tal parâmetro garante que a sanção seja estabelecida de
forma justa, não havendo ilegalidade na sua aplicação em detrimento do critério do
intervalo entre as penas pleiteado pela defesa.
Relativamente ao regime inicial de cumprimento da pena, também não
assiste razão ao agravante.
Embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, a
reincidência e a presença de circunstância judicial desfavorável, que inclusive motivou
a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, justifica a imposição de regime
inicial mais severo que o indicado pelo simples critério quantitativo.
Documento eletrônico VDA54436663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:43
Código de Controle do Documento: 60adf9d3-a433-4bd8-bb20-ced508466967

A inteligência do
§ 3o, do Código Penal estabelece que a fixação do
art. 33,
regime deve observar as circunstâncias do
do mesmo diploma legal. Assim,
art. 59
verificada a existência de vetorial negativa, a fixação do regime semiaberto revela-se
como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. MAUS
ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. NÃO DECORRIDO O
PERÍODO DEPURADOR. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BEM NÃO
RESTITUÍDO.
PREJUÍZO
INERENTE
AO
TIPO
PENAL.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
REGIME
MAIS
GRAVOSO.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
MOTIVAÇÃO CONCRETA.
1. Incabível a desconsideração da valoração negativa dos maus
antecedentes, porquanto as condenações pretéritas, valoradas como maus
antecedentes, não alcançaram o período depurador, previsto no
I, do
art. 64,
Código Penal.
2. A "jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as
condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no
do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas
art. 64, inciso I,
não impedem a configuração de maus antecedentes" (AgRg no
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
REsp 1.840.016/CE,
) 3. Mostra-se inadmissível a exasperação da pena-base pelas
09/03/2020.
consequências do crime, em razão de que o prejuízo suportado pela vítima
se mostra inerente ao crime de furto.
4. Apesar de fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, o acusado detém
circunstância judicial desfavorável e é reincidente específico, sendo admitido
o regime fechado, nos termos do
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
Inaplicabilidade da Súmula 269/STJ.
5. Agravo regimental provido. Redução da condenação para 1 ano e 2
meses de reclusão e 11 dias-multa, no regime fechado, mantidas as demais
cominações da sentença. (AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.984.532/SC,
Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
13/9/2022,
16/9/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS
DO CASO CONCRETO. ATIPICIDADE MATERIAL. RECONHECIMENTO.
INVIABILIDADE.
REINCIDÊNCIA.
MAUS
ANTECEDENTES.
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME INICIAL FECHADO.
ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A aplicabilidade do princípio da insignificância no delito de furto é cabível
quando se evidencia que o bem jurídico tutelado (no caso, o patrimônio)
sofreu mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena
reprovabilidade e irrelevante periculosidade social.
Documento eletrônico VDA54436663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:43
Código de Controle do Documento: 60adf9d3-a433-4bd8-bb20-ced508466967

2. Na espécie, não se verifica o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento, tampouco a mínima ofensividade da conduta, pois o
Apenado, além de ser reincidente e possuir maus antecedentes, era foragido
do sistema carcerário e procurado pela polícia, pois abandonou o cárcere na
"saída temporária do Dia das Mães" e 3 meses depois estava novamente
preso por este processo.
3. O Agravante possui maus antecedentes e é reincidente. Assim,
constatada a habitualidade delitiva em crimes patrimoniais, revela-se
impossível a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, ante
a evidente reprovabilidade da conduta.
4. O regime fechado foi fixado em razão da existência de circunstância
judicial negativa (antecedentes), além da reincidência. Dessa forma, as
instâncias ordinárias decidiram em consonância com a jurisprudência deste
Superior Tribunal, sedimentada no sentido de que a existência de vetorial
negativa e de reincidência justifica idoneamente o regime mais severo para o
início do cumprimento da sanção.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 1.950.073/SP,
em
DJe de
)
23/8/2022,
31/8/2022.

Por fim, quanto ao pleito de redução da prestação pecuniária, o
inconformismo esbarra em óbice procedimental intransponível. A decisão agravada
corretamente salientou que as instâncias ordinárias fixaram o valor com base na
análise da capacidade econômica do acusado e nas peculiaridades do caso concreto.
Dessa forma, para alterar tal conclusão e acolher a tese de incapacidade
financeira ou de desproporcionalidade do valor, seria indispensável o reexame do
acervo fático-probatório dos autos. Tal providência é vedada na via do recurso
especial, conforme o enunciado da Súmula n. 7 deste Tribunal.
Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, entendo
que o agravo regimental não apresentou razões aptas a infirmar o entendimento
outrora firmado na decisão recorrida.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:43
Código de Controle do Documento: 60adf9d3-a433-4bd8-bb20-ced508466967

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.216.806 / RS
Número Registro: 2025/0203436-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50480198020224047000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLAUDINEI DOS SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CONTRABANDO OU DESCAMINHO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLAUDINEI DOS SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54686590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:08
Código de Controle do Documento: 44d9619a-f6fc-4eeb-a733-c82ad2a6af95

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:08
Código de Controle do Documento: 44d9619a-f6fc-4eeb-a733-c82ad2a6af95